Tribunal: TJSP
Processo: 2037096-20.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Correição Parcial – Alegação de inversão tumultuária dos atos processuais – Decisão que deixou de receber a denúncia, sob o argumento de que seria possível o implemento de acordo de não persecução penal. Requerimento de cassação da r. decisão recorrida, restabelecendo-se o devido processo legal.
No curso do processo, réu foi preso em flagrante delito novamente e a denúncia foi recebida pelo

Ementa:
Correição Parcial – Alegação de inversão tumultuária dos atos processuais – Decisão que deixou de receber a denúncia, sob o argumento de que seria possível o implemento de acordo de não persecução penal. Requerimento de cassação da r. decisão recorrida, restabelecendo-se o devido processo legal.
No curso do processo, réu foi preso em flagrante delito novamente e a denúncia foi recebida pelo MM. Juízo de 1o Grau – Perda do objeto do recurso.
Correição parcial prejudicada.